Tribunal: TJSP
Processo: 1002092-42.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Inocorrência.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Provas suficientes ao deslinde da controvérsia – Preliminar afastada.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Suposto esbulho por parte do réu – Esbulho não verificado – Existência de celebração de compromissos de venda e compra do imóvel entre os litigantes – Vício de consentimento não

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Inocorrência.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Provas suficientes ao deslinde da controvérsia – Preliminar afastada.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Suposto esbulho por parte do réu – Esbulho não verificado – Existência de celebração de compromissos de venda e compra do imóvel entre os litigantes – Vício de consentimento não demonstrado - Ação improcedente – Recurso improvido.